Tribunal: CARF
Processo: 11065.725420/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.725420/2012-14
ACÓRDÃO
2101-003.493 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEANDRO MAURICIO BACH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Leandro Mauricio Bach contra o
Acórdão no 10-62.785, proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.493 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725420/2012-14
2
Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), em sessão realizada em 17 de agosto de 2018, que julgou
improcedente a impugnação e manteve integralmente o lançamento fiscal.
O crédito tributário, constituído mediante Auto de Infração de IRPF lavrado em 19
de dezembro de 2012, totaliza R$ 284.312,24 (duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e doze
reais e vinte e quatro centavos), sendo R$ 135.509,38 de imposto, R$ 47.170,82 de juros de mora
e R$ 101.632,04 de multa de ofício.
A exigência fiscal decorre da constatação de omissão de rendimentos no ano-
calendário de 2008, caracterizada por depósitos bancários sem origem comprovada, nos termos
do artigo 42 da Lei no 9.430/96.
O contribuinte apresentou impugnação, protocolando recurso tempestivo contra o
lançamento fiscal, conforme sintetiza o seguinte trecho do acórdão recorrido:
Informa que novamente junta para apreciação os comprovantes apresentados
para análise quando das intimações e não considerados na Tabela 04. Que anexa
demonstrativo e cópia dos referidos TED emitidos pelo HSBC e também cópia do
Livro Diário da empresa onde existe um lançamento, no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), como distribuição de lucros entre os sócios. Que o
lançamento ocorreu em 01/01/2009 e no seu histórico descreve que se refere a
pagamentos relativos ao ano de 2008, demonstrando que ocorreu um
esquecimento por parte da contabilidade em efetuar este lançamento em 2008.
Ainda com relação à Tabela 04, esclarece que os valores até R$ 1.000,00 o
emitente auditor solicitou quando do início da fiscalização que não seria
considerado, portanto não existem os tais comprovantes, causando estranheza ao
recorrente que os mesmos estejam relacionados como omissão de receitas.
Informa que anexa uma tabela (com valor total de R$30.324,49, fl. 500)
relacionando os valores e solicita que sejam excluídos.
Solicita também redução da multa em 50%, aplicando no presente Auto de
Infração a Lei n° 11.488/2007 - Retroatividade Benigna - Aplica-se a fato pretérito
a legislação que reduz a penalidade, consoante dispõe o art. 106, inciso II, "a", do
Código Tributário Nacional".
Em 17 de agosto de 2018, a 8a Turma da DRJ/POA proferiu o Acórdão no 10-62.785,
julgando improcedente a impugnação e mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Inconformado, o recorrente apresentou recurso voluntário requerendo apenas o
arquivamento do presente processo administrativo fiscal com fundamento na prescrição
intercorrente do processo, nos termos da Lei no 9.873/1999.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.493 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725420/2012-14
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
O recorrente limita sua insurgência à questão preliminar da prescrição intercorrente
do processo administrativo fiscal, fundamentando seu pedido na Lei no 9.873/99 e na alegada
inércia da Administração no julgamento da impugnação.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais consolidou entendimento sobre a
matéria por meio da Súmula CARF no 11, aprovada pelo Pleno em 2006, que possui o seguinte
teor:
"Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal."
Sem razão, portanto, o recorrente.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 559
DF CARF MF
Original